Tribunal: STF
Processo: ARE 1347639
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Ação regressiva de ressarcimento de danos – Seguradora contra as causadoras do dano – Reparação Civil – Transporte aéreo de mercadorias – Extravio de parte da mercadoria – Legitimidade passiva – Responsabilidade objetiva e solidária dos agentes atuantes na cadeia de prestadores de serviços – Decadência não verificada – Extravio constatado na vistoria com ressalva em Mantra/Siscomex – Ademais, protesto realizado pela segurada quando do recebimento da carga a menor – Prazo prescricional decenal – Precedentes do STJ – Convenção de Varsóvia – Inaplicabilidade da indenização tarifa da estipulada na legislação especial – Indenização integral prevista no Código Civil – Entendimento consolidado do STJ – Correção monetária incidente a partir do desembolso da indenização paga à segurada – Cômputo dos juros moratórios somente a partir da citação – Sentença reformada para esse fim – Recurso da corré Kuehne + Nagel parcialmente provido e desprovido o da corré QatarAir Ways.” (eDOC 12, p. 53)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, §2º; e 178, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, defende-se a aplicação da Convenção de Montreal ao caso dos autos, especialmente no que tange ao prazo decadencial e à limitação de indenização.



    Argumenta-se, ainda, que:



    “Além das questões acima suscitadas, bem como da clara redação dos artigos 5º, §2º e 178 da Constituição Federal, deve-se demonstrar também que a obrigatoriedade de aplicação dos Tratados Internacionais em sede de transporte internacional advém também do ordenamento jurídico brasileiro, que encontra sua força normativa na Constituição. 



    (...)



    46. Verifica-se assim que, não obstante o expresso mandamento constitucional do art. 178, todo o ordenamento jurídico brasileiro (Código de Defesa do Consumidor, Código Brasileiro de Aeronáutica e Código Civil) determina a observância dos tratados internacionais em sede de transporte aéreo internacional, de forma que o afastamento da Convenção de Montreal viola o ordenamento jurídico nacional, e, por conseguinte, a Constituição.



    47. Em suma, os tratados internacionais que regulam o transporte aéreo internacional, em especial a Convenção de Montreal, constituem leis de natureza especial, acarretando numa regulamentação específica, que possuem diversas nuances e peculiaridades. (eDOC 14, p. 23-24).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie - Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e Convenções de Varsóvia e Montreal, consignou que não se aplica a indenização tarifada na hipótese de responsabilidade civil do transportador aéreo quanto a mercadorias, assim como que incide na demanda o prazo decenal previsto na codificação civil. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Conforme se verifica da referida documentação, quatro dos quarenta e sete volumes de ‘barricas plásticas’ foram violados, tendo sido constatada a divergência de peso entre o volume embarcado na origem (Índia) e aquele entregue no destino (Brasília - DF). 



    Ademais, considerando-se que a informação de extravio foi constatada quando da vistoria realizada na chegada da carga (04/11/2011), era desnecessário o protesto ou a comunicação da avaria, nos termos do art. 31 da Convenção de Montreal ou do art. 754 e parágrafo único do Código Civil, pois as referidas normas pressupõem o desconhecimento da companhia aérea, o que não é o caso dos autos.



    (...)



    No que se refere à prescrição, melhor sorte não assiste aos apelantes. 



    Em caso análogo ao dos autos, o C. Superior Tribunal de Justiça enunciou que: “o prazo prescricional para os danos decorrentes do inadimplemento de contrato de transporte aéreo de mercadoria é aquele fixado pelo Código Civil”, especificamente art. 177 do CC/1916 c/c o 2.028 do CC/2002 (REsp 616069/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4ª Turma, julgado em 26/02/2008, DJe 14/04/2008). 



    Na hipótese, aplica-se o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil Brasileiro. 



    (...)



    No mais, a indenização securitária adimplida pela apelada é incontroversa e não pode ser medida pela indenização tarifada (Convenção de Varsóvia). 



    O C. Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula nº 188, assentou que ‘O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro’.



     Desnecessário também o enfoque da questão à luz ou não das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, bem como dos conceitos doutrinários a respeito de consumidor final.



    O C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de afastar a Convenção de Varsóvia e, portanto, a indenização tarifada em caso de responsabilidade civil do transportador aéreo pelo extravio ou avaria de mercadorias (...) Tem-se, assim, que a responsabilidade do transportador de coisas está inserida no artigo 749 do Código Civil que disciplina que: ‘O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto’.



     A consolidar a responsabilidade do transportador de coisa e ajustar previamente o valor eventualmente a ser indenizado, tem-se o comando contido no artigo 750 do Código Civil, assim disposto: ‘A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado’. 



    A norma supracitada traduz em sua literalidade a cláusula de limitação de responsabilidade, uma vez que a quantifica de imediato, a título de verba indenizatória, ao valor constante do conhecimento. 



    In casu, a apelada indenizou sua segurada quanto aos prejuízos decorrentes do extravio das mercadorias que foram transportadas pelas apelantes, conforme se denota dos documentos carreados aos autos (fls. 124/135).” (eDOC 12, p. 56-63)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, posto consistir na aplicação de regras do Código Civil sobre responsabilidade civil, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Civil. Transporte aéreo internacional de mercadorias. Carga avariada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A ação em questão, na qual se discute pretensão indenizatória decorrente de avarias em transporte internacional de carga, é distinta daquela tratada no julgamento do tema nº 210 da Repercussão Geral. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos para a análise do efetivo valor do prejuízo em discussão. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1242964 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1005897 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AI 822191 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.02.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. I – A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente s de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional pago pela seguradora, não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários sucumbenciais” (ARE 1240608 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.05.2020)



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: RE 1331104, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21.7.2021; ARE 1295601, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24.2.2021; ARE 1273742, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.2.2021; ARE 1268616, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.09.2020; ARE 1273700, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.8.2020.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente